Tribunal: STF
Processo: RHC 255389
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DE PENA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado à pena total de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003).



    2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matérias não examinadas no acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre no caso. Julgados do STF no mesmo sentido.



    5. A análise das matérias suscitadas neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição.



    6. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.